Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-70.2011.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002186-70.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO RENATO MACIEL - CPF: 569.356.500-97 (APELANTE), OSMAR HONORATO ALVES - CPF: 236.347.668-91 (ADVOGADO), JAIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 021.687.658-39 (APELANTE), FABIO MARQUITO LOPES DIAS - CPF: 245.840.668-84 (ADVOGADO), ERNESTO DA SILVA VETORASSO - CPF: 033.365.858-21 (APELANTE), ARQUIMEDES CARRILHO CELERI - CPF: 130.046.848-37 (APELANTE), DANATIELE CLEMENTE CELERI - CPF: 219.090.458-70 (APELANTE), KATIA BAIDA RUMI - CPF: 080.768.068-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA NO LOCAL DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO E DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os acusados pelo crime de estelionato, em concurso de agentes, pela falsificação de procuração pública e simulação de venda de imóvel rural localizado na comarca de Alto Araguaia/MT, por meio de escritura pública lavrada na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar crime de estelionato consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante uso de procuração falsificada para lavratura de escritura pública em cartório de comarca diversa daquela onde está situado o imóvel objeto da fraude.

3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

4. Absolvição por ausência de provas de autoria e que não obtiveram vantagem ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A competência territorial em matéria criminal é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, conforme dispõe o artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, que adota a teoria do resultado.

6.

O crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, consuma-se com a efetiva obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, tratando-se de crime material que exige a produção de um resultado naturalístico.

7.

No caso concreto, a vantagem ilícita foi obtida com o registro da escritura pública de compra e venda na cidade de Alto Araguaia/MT, quando os acusados, mediante o uso da escritura publica, lograram êxito em transferir formalmente a propriedade do imóvel.

8.

O registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Alto Araguaia/MT não constitui mero exaurimento do crime, mas a obtenção de vantagem da vítima, que é a legítima proprietária da área rural.

9. Reconhece-se a extinção da punibilidade do segundo apelante, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

10. Configurados a materialidade, a autoria, bem como o dolo dos acusados na conduta, pois comprovado nos autos que obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima Kátia, induzindo a erro, mediante fraude, o registro de imóveis de Alto Araguaia/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante
e,
nego provimento
ao recurso do segundo apelante, mantendo a r. sentença intacta.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Silvio Renato Maciel
e
Jair Pereira de Souza
nos autos da ação penal n.o 0002186-70.2011.8.11.0020, contra os termos da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que os condenou pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput
, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade, respectivamente, de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e
02 (dois) ano de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial aberto
(id. 193461701).

Inconformados
Silvio Renato Maciel
e
Jair Pereira de Souza
interpuseram recurso de apelação criminal (id. 193461705).

Jair Pereira de Souza,
nas razões recursais alegou preliminarmente: a) a prescrição intercorrente (art. 110, §1o do Código Penal), considerando o prazo prescricional de 4 anos para pena de 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia (02 de abril de 2018) e a sentença (19 de abril de 2023); b) a diminuição da pena pela reparação do dano e restituição da coisa, antes do recebimento da denúncia, com base no artigo 16 do Código Penal, alegando a inexistência de prejuízo em virtude do acordo amigável firmado com a vítima em 03 de agosto de 2012. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas, sustentando que não participou da falsificação da procuração, apenas adquiriu o imóvel acreditando na legitimidade dos documentos, além de ter realizado investimentos na propriedade (id. 193461719).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial, a fim de ser reconhecida a prescrição retroativa em relação ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal e manter inalterada a sentença em relação aos demais termos (id. 193461723).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, para reconhecer a prescrição retroativa, declarando, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrente
Jair Pereira de Souza
(id. 196769188), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal:
Estelionato – Irresignação defensiva:
1)
Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto na modalidade retroativa –
Acolhimento
– Constata-se a ocorrência da prescrição retroativa – In casu, denota-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, período esse compreendido entre o recebimento da exordial acusatória (02/04/2018) e a publicação da sentença condenatória (19/04/2023), operando, desse modo, a prescrição retroativa –
Pelo provimento do apelo, para reconhecer a prescrição retroativa, declarando-se, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrente Jair Pereira de Souza nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura), da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise da tese subsidiária
.”

Converteu-se o julgamento em diligência, haja vista que constado que a defesa do imputado Silvio Renato Maciel requereu fosse "
a
guardado o retorno da Carta Precatória expedida para intimação do réu Silvio Renato Maciel
para, então, à vista do que restar decidido por ele, ser ou não apresentadas as razões da apelação."
(Id.193461718) e, não lhe sendo indeferido o pleito ou oportunizada manifestação após o retorno da carta precatória, determinou-se a remessa dos autos à instancia de origem para regularização.

Silvio Renato Maciel
apresentou as razões do recurso de apelação arguindo preliminarmente: a) a incompetência do juízo da comarca de Alto Araguaia/MT, sustentando que o crime de estelionato foi consumado na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde foi lavrada a escritura pública de compra e venda; b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, em razão do acordo firmado com a vítima em 03 de agosto de 2012, anterior ao recebimento da denúncia; c) a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena reduzida pelo arrependimento posterior. No mérito, pleiteou sua absolvição, alegando que não obteve vantagem ilícita, não vendeu o imóvel como próprio, mas como procurador, e que todas as cláusulas do contrato indicavam que o negócio foi realizado em benefício da vítima, com pagamento a ser feito diretamente a ela (id. 260068676).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo, refutando todas as teses apresentadas pela defesa. Afirmou que o juízo de Alto Araguaia/MT é competente para julgar o feito, pois o dano à vítima ocorreu naquela comarca, onde está situado o imóvel; que não houve ato voluntário do agente na restituição do bem, não se aplicando o artigo 16 do Código Penal; e que a prescrição não ocorreu, considerando que a pena aplicada ao apelante (02 anos e 10 meses) prescreve em 08 anos, prazo não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença (id. 261581275).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo provimento do recurso manejado por Silvio Renato Maciel, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juízo de Auto Araguaia-MT para julgar a Ação Penal e, consequentemente, que sejam os autos remetidos ao juízo competente (id. 269695895), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Insurgência Defensiva. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Pretendida a remessa ao juízo competente. Possibilidade. Nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência é definida pelo local de consumação do crime. No caso concreto, a vantagem indevida foi obtida na lavratura de escritura pública falsa, em local diverso da comarca de origem. O simples fato de o imóvel estar localizado no município não atrai a competência para apurar crime de estelionato do qual foi objeto.
Parecer pelo Provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Silvio Renato Maciel
e
Jair Pereira de Souza
nos autos da ação penal n.o 0002186-70.2011.8.11.0020, contra os termos da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que os condenou pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput
, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade, respectivamente, de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e 02 (dois) ano de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 193461701).

Em resumo,
Jair Pereira de Souza
alegou preliminarmente: a) a prescrição intercorrente (art. 110, §1o do Código Penal), considerando o prazo prescricional de 4 anos para pena de 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia (02/04/2018) e a sentença (19/04/2023); b) a diminuição da pena pela reparação do dano e restituição da coisa, antes do recebimento da denúncia, com base no art. 16 do Código Penal, alegando a inexistência de prejuízo em virtude do acordo amigável firmado com a vítima em 03/08/2012. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas, sustentando que não participou da falsificação da procuração, apenas adquiriu o imóvel acreditando na legitimidade dos documentos, além de ter realizado investimentos na propriedade.

Por sua vez,
Silvio Renato Maciel
arguiu preliminarmente: a) a incompetência do juízo da comarca de Alto Araguaia/MT, sustentando que o crime de estelionato foi consumado na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde foi lavrada a escritura pública de compra e venda; b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, em razão do acordo firmado com a vítima em 03/08/2012, anterior ao recebimento da denúncia; c) a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena reduzida pelo arrependimento posterior. No mérito, pleiteou sua absolvição, alegando que não obteve vantagem ilícita, não vendeu o imóvel como próprio, mas como procurador, e que todas as cláusulas do contrato indicavam que o negócio foi realizado em benefício da vítima, com pagamento a ser feito diretamente a ela.

Consta da exordial acusatória, que os apelantes, agindo em concurso de pessoas e mediante união de desígnios, no mês de julho do ano de 2011, naquela comarca, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo de Kátia Baida Rumi, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento, consistente na falsificação de procuração pública que conferia amplos poderes ao acusado Sílvio Renato Maciel para alienar o imóvel rural denominado "Fazenda Dois Irmãos", localizado na comarca de Alto Araguaia/MT e de propriedade da vítima.

Narrou a peça inaugural que, após a falsificação da procuração, os acusados, ainda em concurso de agentes, dirigiram-se ao Cartório do Primeiro Ofício da cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde simularam a venda do imóvel, atuando Sílvio como vendedor outorgado e Jair como comprador, consumando, desse modo, a alienação de propriedade alheia como própria, mediante a obtenção de vantagem ilícita em detrimento patrimonial da vítima.

Ainda segundo a denúncia, a vítima apenas tomou conhecimento da alienação fraudulenta quando foi retirar certidão negativa do imóvel, momento em que constatou a transferência da propriedade para o nome do denunciado Jair. Diante disso, procurou as autoridades policiais, informando nunca ter conferido procuração ao denunciado Sílvio, tampouco ter tomado conhecimento acerca do negócio jurídico celebrado.

A denúncia foi recebida em 02 de abril de 2018,

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O apelante
Silvio Renato Maciel
sustenta a incompetência do juízo da comarca de Alto Araguaia/MT para processar e julgar o presente feito, argumentando que o crime de estelionato foi consumado na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde foi lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, mediante o uso da procuração falsa.

O artigo 171 do Código Penal:

"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis."

Vê-se, pois, que o delito de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para a sua caracterização: obtenção de vantagem ilícita; causação de prejuízo a outra pessoa; uso de meio ardil ou fraudulento; enganar alguém ou mantê-lo em erro.

Além disso, é um crime material, de maneira que se consuma com a ocorrência do resultado material (naturalístico), qual seja, a obtenção de vantagem ilícita. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que o crime de estelionato se consuma no momento em que bens ou valores entram na esfera de disponibilidade do autor do delito (AgRg no HC 693.045/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Com efeito, o critério para determinação da competência territorial, em matéria penal, está disciplinado no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, que adotou a teoria do resultado, estabelecendo como competente o juízo do local onde se consumou a infração ou, no caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução.

Dispõe o artigo 70, caput, do Código de Processo Penal:
“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

Da exegese do dispositivo legal, dessume-se que, em se tratando de crime consumado, a competência territorial será fixada pelo local onde ocorreu a consumação do delito, ou seja, onde se produziu o resultado típico descrito na norma penal incriminadora.

No caso do crime de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, sua consumação ocorre com a efetiva obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Trata-se, portanto, de crime material, que exige a produção de um resultado naturalístico, qual seja, a efetiva obtenção da vantagem indevida pelo agente.

Segundo a narrativa constante dos autos, os denunciados, após falsificarem uma procuração pública no Cartório do 1o Ofício e Anexos de Bom Jardim de Goiás/GO, compareceram ao Cartório do Primeiro Ofício da cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde, mediante o uso do documento falso, lavraram a escritura pública de compra e venda do imóvel pertencente à vítima Kátia Baida Rumi.

Posteriormente, a escritura pública foi levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Alto Araguaia/MT, onde estava matriculado o imóvel, tendo sido efetivada a transferência da propriedade para o nome do acusado Jair Pereira de Souza.

O magistrado sentenciante entendeu que a competência seria do juízo de Alto Araguaia/MT, local onde está situado o imóvel e onde teria ocorrido o efetivo prejuízo à vítima, com a perda da propriedade, em razão do registro da escritura fraudulenta.

Consignou, nesse sentido, que:

“Na espécie vertente, diversamente do que pretende fazer crer a defesa, o dano ou prejuízo à vítima Kátia não ocorreu na lavratura do compromisso de compra e venda do imóvel pelo Tabelionato de Santa Rita do Araguaia/GO nem mesmo na confecção da procuração pública pelo Cartório de Bom Jardim de Goiás/GO, mas sim nesta comarca de Alto Araguaia/MT, onde situado o imóvel rural da ofendida, em cuja matrícula foi registrado (registro 06, matrícula 4.823) o título falsamente confeccionado pelos réus, conforme certidão lançada no id. 55555599, p. 26, pelo CRI de Alto Araguaia.

Impende consignar que a consumação do crime de estelionato, seja o tipo do
caput
seja o tipo especial do § 2o, I, (venda/permuta/dação de coisa alheia como própria) do artigo 171 do Código Penal prescinde da formalidade do registro do título na matrícula do imóvel, notadamente quando o suposto comprador efetivamente toma posse da área, exercendo sobre ela as faculdades conferidas pelo direito da propriedade.

Por outro lado, não se quer dizer, com isso, que o estelionato especial do § 2o, I, exige a efetiva posse do bem para a consumação, já que é plenamente possível, no caso de imóvel, que o crime se aperfeiçoe com o registro do título na matrícula, ainda que o comprador não se aposse da área. Nessa hipótese, uma vez efetuado o registro, tem-se que o bem deixou de integrar o patrimônio da vítima, restando, pois, consumado o dano e, portanto, o estelionato especial.

Como se sabe, o estelionato é classificado pela doutrina como crime material, pelo que exige, para além da subsunção da conduta do agente ao tipo penal, o efetivo resultado naturalístico da ação delituosa, verificado na lesão ao patrimônio da vítima.

Na espécie, o prejuízo ocasionado à vítima Kátia se deu nesta comarca de Alto Araguaia, ocorrendo em 19/07/2011, no momento em que registrada a escritura na matrícula do imóvel (Registro 06, na matrícula 4.823), o qual, com isso, deixou de integrar o patrimônio da ofendida, consumando-se, desse modo, o delito de estelionato, cabendo acrescentar que o suposto comprador, Jair, efetivamente tomou posse e explorou a área.

Sobre o tema, já decidiu o STJ que “
o delito de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano
” [RHC 17.106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6a Turma, j. 30.10.2007].

Vale destacar que Jair não é apontado como vítima do estelionato praticado por Sílvio, mas como cúmplice da empreitada delituosa, de modo que não há se cogitar de prejuízo a ele causado quando da compra do bem por meio do negócio entabulado na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, o que poderia atrair a competência do juízo goiano. Diversamente disso, a vítima, segundo a peça acusatória, é apenas uma, Kátia, cujo dano patrimonial teria decorrido no conluio entre os acusados para viabilizar a exploração do imóvel rural por Jair.

A propósito, nesse aspecto, conforme adiante será demonstrado, a imputação jurídica adequada à espécie é o estelionato comum, ou seja, do
caput
do artigo 171 do CP, para ambos os denunciados, pois a simulação da compra e venda, dado que o comprador era ciente da falsidade documental e da falta de legitimidade do vendedor para alienar o bem, não configura o estelionato especial do § 2o, I, para o qual se exige a boa-fé do comprador, que é enganado – o que não ocorreu na espécie.

Sob outra perspectiva, sabe-se que o crime de estelionato tem como bem jurídico tutelado o patrimônio, e não a fé pública, de modo que as contrafações empregadas para a sua consecução não determinam a competência para o processo. Aliás, em certos casos o falso sequer é punido, conforme se extrai da Súmula 17 do STJ. Nesse ponto, a cota ministerial que acompanha a denúncia dá conta de que os crimes de falsificação e de uso de documento falso estão sendo apurados no Estado de Goiás, onde teriam se consumado (id. 55555599, p. 04).

No caso dos autos, o patrimônio da vítima, conforme sustentado pelo órgão ministerial, foi lesionado nesta comarca de Alto Araguaia, onde situado e matriculado o imóvel rural objeto da alienação fraudulenta, o qual deixou de compor o patrimônio da ofendida em razão da consumação do estelionato nesta comarca.

Nessa ordem de ideias, tem-se que os efeitos jurídicos pretendidos pelos réus com a conduta fraudulenta, em detrimento do patrimônio da vítima, efetivamente ocorreram nos limites de jurisdição deste juízo de Alto Araguaia, motivo pelo qual é desta unidade judicial a competência para o processo e julgamento da causa.

Com esses fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
de incompetência deste juízo.”

Como mencionado, no crime de estelionato, a consumação se dá com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso concreto, a vantagem ilícita foi obtida com o registro da escritura pública de compra e venda, na cidade de Alto Araguaia/MT, quando os acusados, conseguiram transferir formalmente a propriedade do imóvel para o nome de Jair Pereira de Souza.

O registro da escritura no cartório imobiliário de Alto Araguaia/MT não constitui mero exaurimento do crime, como pretende a defesa, eis que a vítima sofreu o prejuízo.

Ademais, tem-se que, conquanto o apelante tenha instaurado Incidente de Incompetência nos autos, é de ver que a magistrada de piso não proferiu decisão no referido procedimento, tendo se manifestado acerca da matéria apenas na sentença condenatória.

Entretanto, a competência territorial é relativa e o recorrente não opôs exceção de incompetência, de modo que resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.

De fato, a competência territorial é passível de nulidade relativa, de modo que deve ser arguida no tempo oportuno sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência.

Nos moldes do que preceitua o artigo 108 do CPP:
“A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.

Colhe-se lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse – exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade–.”
(Curso de Processo Penal. 7a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
“a competência territorial é relativa”
(CC 111.241/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 2.8.2010) e
“não sendo [...] argüida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo [...] resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada”
(STJ, HC no 51.101/GO – Relator Min. Gilson Dipp – 29.5.2006).

Enfim, decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede recursal,
“é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.”
(TJMT, AP 77109/2017, Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017).

Portanto, tendo em vista que a defesa não arguiu a incompetência do Juízo no momento adequado, qual seja, na primeira oportunidade em que manifestou nos autos – apresentação da defesa prévia –, opera-se a preclusão temporal, resultando na prorrogação da competência.

Lado outro, como bem destacado na sentença pela autoridade judicial,
“em certos casos o falso sequer é punido, conforme se extrai da Súmula 17 do STJ. Nesse ponto, a cota ministerial que acompanha a denúncia dá conta de que os crimes de falsificação e de uso de documento falso estão sendo apurados no Estado de Goiás, onde teriam se consumado...”
. Mas o patrimônio da vítima foi lesionado na Comarca de Alto Araguaia, com o registro da escritura pública na matrícula do imóvel objeto da alienação fraudulenta, o qual deixou de compor o patrimônio da vítima em razão da consumação do estelionato.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

2. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto ao recurso interposto por
Jair Pereira de Souza
, aduz a ocorrência da prescrição.

Observo que assiste razão ao apelante e ao parecer ministerial quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com efeito, o apelante
Jair Pereira de Souza
foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a
01 (um) ano e não excedentes a 02 (dois) anos
é de
04 (quatro) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
02 de abril de 2018
e a sentença condenatória foi prolatada em
19 de abril de 2023
, verifica-se o transcurso de prazo superior a
04 (quatro) anos entre os referidos marcos interruptivos da prescrição
, o que acarreta a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

No entanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição em relação ao acusado
Sílvio Renato Maciel
que foi condenado a uma pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código penal, o prazo prescricional para penas superiores a
02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos é de
08 (oito) anos
.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao acusado Jair Pereira de Souza
, ficando prejudicada a análise das demais questões em relação ao acusado Jair Pereira de Souza.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DE SÍLVIO RENATO MACIEL

A
materialidade
do fato está devidamente caracterizada nos autos, sendo extraída do boletim de ocorrência, das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, da cópia da procuração pública, do compromisso particular de compra e venda de imóvel rural, da escritura pública de compra e venda, da cópia da matrícula do imóvel da vítima, da certidão de registro na matrícula do imóvel, bem como pelo laudo pericial criminal n. 200.2.09.2017.01559301, o qual concluiu que a assinatura lançada na procuração pública, não é compatível com a assinatura de Kátia Baidsa Rumi.

Na audiência de instrução,
Kátia
ratificou a versão do seu depoimento prestado em sede policial, narrando que (grifei): “
Tinha vendido a propriedade, a Fazenda Dois Irmãos, para Arquimedes em 2009, com prazo de um ano para pagar, porém, quando chegou o prazo ele desistiu dizendo que eu não tinha a documentação correta; não chegou a fazer a transferência da propriedade;
foi até Alto Araguaia para pegar a documentação que ele exigia, e verificou que a fazenda já não se encontrava mais em seu nome, e estava registrada em nome de Jair; porém, não vendeu a fazenda para Jair nenhum;
foi ao cartório de Santa Rita do Araguaia, onde lavraram a escritura; no cartório, apresentaram-lhe uma procuração pública que a depoente havia passada para Silvio Renato Maciel, sendo a procuração lavrada no cartório de Bom Jardim/GO;
porém, nunca deu procuração para Sílvio
; foi até o cartório de Bom Jardim/GO, e pediu para ver o livro, e lá constava uma procuração falsa dizendo que a declarante residia na cidade de Bom jardim, que era pessoa do conhecimento do cartorário, que era negra; no cartório, lhe forneceram uma cópia; voltou a Alto Araguaia e ingressou com uma ação cível e juntou a procuração falsa que eles fizeram em seu nome, para poder receber a fazenda de volta; fez um acordo na ação cível, em 2012, onde eles lhe devolveram a fazenda como se a depoente estivesse comprando o imóvel; fez o acordo, pois eles queriam devolver a fazenda, aí anularam-se todos os processos que haviam na área cível; em 2011 foi ao cartório de Alto Araguaia; seus dados, CPF e RG, estavam corretos na procuração falsa, pois eles tinham acesso a cópias devido ao contrato que a declarante havia feito com Arquimedes; no cartório de Santa Rita do Araguaia, onde lavrada a escritura de compra e venda, viu no meio da documentação uma cópia do contrato que havia firmado em 2009 com Arquimedes; a escritura foi registrada no cartório de imóveis de Alto Araguaia; acredita que os réus tinham acesso a cópias de seus documentos em razão desse contrato firmado em 2009 com Arquimedes, pois não tem outra maneira de eles terem falsificado, já que não deu seus documentos para ninguém, jamais teria uma atitude para se prejudicar ou prejudicar outrem;
nunca passou procuração para Silvio Maciel; não conhece e nunca viu Silvio Maciel; O Jair sim, ele chegou a ir à casa da depoente, por conta de ele ser irmão do Arquimedes, porém, a declarante nunca negociou a venda da fazenda com Jair
; não sabe porque eles tinham interesse na sua fazenda; no cartório de Santa Rita, o Herberth só falou que a escritura foi feita mediante procuração porque ficou intimidado quando Kátia disse que chamaria uma reportagem e autoridade para saber como fizeram a transferência da escritura da fazenda, quando então Herberth disse que foi mediante procuração lavrada em Bom Jardim do Goiás
; foi até Bom Jardim, nunca havia ido àquela cidade, nunca tinha participado de nada dessas coisas
; não achou Herberth suspeito, mas ele estava omitindo fatos; indaga por que iria sair da sua cidade para passar procuração no fim do mundo?;
mora há 58 anos em São José do Rio Preto/SP; nunca negociou nada com Jair, a não ser a devolução da fazenda; nunca lhe deram nada, porque nunca vendeu a fazenda para Jair e nunca passou procuração para Sílvio; eles lhe devolveram a fazenda, mas não indenizaram a declarante dos honorários e custos, havendo uma multa ambiental na fazenda de mais de R$ 160 mil reais, sendo que no acordo de devolução da fazenda o Arquimedes assumiu a obrigação de pagar 50% dessa multa
; não tem conhecimento se Jair fez contrato de parceria agrícola com Arquimedes e Ouro Branco Transportadora, sabendo apenas que a fazenda foi devolvida à depoente como se ela estivesse comprando o bem; o seu convivente, Ernesto, nunca participou de tratativas de venda do imóvel sem conhecimento da declarante; não conhece Danatielen; Ernesto não conhecia Sílvio Renato;
o seu prejuízo foi a multa ambiental e o desgaste emocional, com sua mãe doente, além das despesas de viagem, hotel e advogado
;
não se encontrou com Sílvio Renato como ele alegou no seu depoimento policial;
no acordo de devolução do imóvel a declarante não teve que pagar nada; pelo que sabia, Arquimedes e seu irmão, Jair, moravam em Votuporanga;
um dia Jair foi à casa da declarante, acompanhando Arquimedes, para fazer a compra da fazenda, mas em nome de Arquimedes, da empresa Ouro Branco; não foi para Jair que a depoente vendeu a fazenda, mas para Arquimedes; não sabe se eles moraram em Bom Jardim; não sabe a quem pertencem os telefones (17) 8122 6641 (66) 9625 0021;
os únicos telefones que tem de lá são os do cartório de Alto Araguaia e do cartório de Bom Jardim; fez um grafotécnico em Goiânia, mas nunca teve acesso ao resultado, mas tem certeza que é falsa a assinatura, pois nunca assinou a procuração; a multa ambiental decorre de poluição e desmatamento sem autorização”.

No tocante a
autoria
imputada ao acusado também restou demonstrada, eis que o acusado e Jair agiram dolosamente na empreitada criminosa voltada à obtenção, mediante fraude, da propriedade do imóvel rural pertencente à vítima, conforme se denota dos documentos acostados aos autos, em especial, as declarações colhidas em sede policial, a cópia da procuração pública, o instrumento particular de compra e venda do imóvel, a escritura pública lavrada na sequência, a certidão de registro dessa escritura na matrícula do bem, além do laudo pericial criminal que confirmou a falsidade na assinatura aposta na procuração, sendo certo que tais documentos foram corroborados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo destacar o depoimento da vítima acima transcrito, além da oitiva das testemunhas Herberth A. Martins e José Ayres Sobrinho.

Ainda, a perícia criminal concluiu que não há compatibilidade entre a assinatura da vítima e aquela contida na procuração lavrada no cartório de Bom Jesus/GO concedendo poderes para o apelante Sílvio Renato alienar, em nome da ofendida, o a fazenda Dois Irmãos, localizada nesta comarca de Alto Araguaia.

A prova técnica está em sintonia com a versão trazida pela vítima Kátia em sua oitiva, quando afirmou em juízo que não conhece e que nunca viu Sílvio Renato, não tendo passado para ele qualquer procuração, bem como nunca compareceu ao cartório da cidade de Bom Jesus/GO antes de descobrir a fraude praticada pelos réus.

A vítima asseverou ainda que nunca negociou ou vendeu a fazenda para o acusado Jair Pereira, o qual chegou a ir a sua casa na companhia do irmão Arquimedes, com quem Kátia fez negócio envolvendo o imóvel no ano de 2009, mas a transação foi desfeita em razão da desistência de Arquimedes, que alegava falta de documentação da área rural.

Desse modo, não merece crédito a alegação do acusado Silvio, em sede policial, de que a procuração seria verdadeira ou de que teria se encontrado com Kátia casa dela, em São José do Rio Preto/SP, para intermediar a negociação entre Arquimedes e a vítima ou levar a proposta de compra da área por Jair.

Aliás, nem mesmo o informante
Arquimedes
, arrolado pela defesa e irmão de Jair, confirmou o que alegado por Silvio sobre sua intermediação no negócio entabulado entre Arquimedes e Kátia, pois o informante disse, em juízo, que tratou com a proprietária do imóvel, não se valendo de intermediação do Sílvio, ao passo que, na fase inquisitorial, disse Arquimedes que foi corretor no negócio a pessoa de Elias Venâncio.

Em seu depoimento judicial, o informante ressaltou ainda que o negócio com Kátia e Ernesto em realizado em 2010, portanto, antes da suposta compra da área por Jair, operada em 2011 mediante fraude. Por fim, Arquimedes relatou que Sílvio não trabalhou para Jair, o que contraria a alegação do apelante Sílvio de que teria atuado na compra do imóvel rural por Jair.

Outrossim, não convence a alegação do coacusado
Jair Pereira
, que, interrogado na fase pré-processual, aduziu que comprara o imóvel de Kátia, sendo a negociação “
feita com a própria proprietária na residência dela e na oportunidade estava presente a pessoa de Sílvio Renato Maciel
”, o qual teria atuado como corretor.

A versão de Jair é invalidada pelo interrogatório policial do próprio apelante Silvio, que não mencionou Jair no encontro pessoal na casa de Kátia, aduzindo que estavam presentes “
o esposo dela, ela e o interrogando
”, tendo ido até lá levar a proposta de compra de Jair, o que reforça a assertiva de Silvio no sentido de que Jair não estava presente.

As inúmeras contradições nas declarações dos acusados só reforçam a conclusão de que ambos faltam com a verdade, pois, conforme afirmado pela vítima, apenas Jair, e não Sílvio, esteve na sua casa, mas apenas para acompanhar Arquimedes, com quem Kátia negociava a venda do imóvel.

Sobre a lavratura da procuração pública, o apelante
Sílvio
alegou no seu interrogatório policial que “
lavraram a procuração em Bom Jardim-GO, pois antes do fato efetuou a proposta a senhora Kátia e por ser ela vantajosa, ficou ela de dar resposta e quando retornou a ligação, o interrogando estava na região de Bom Jardim-GO, motivo pelo qual foi ali lavrada a negociação; que recebeu o telefonema da senhora Kátia em um dos seus aparelhos celulares, cujo número de um deles é (66) 9625 0021, (17) 8122 6641, e o último não se lembra, ressaltando que não pode precisar em qual deles recebeu a ligação; não se recorda do horário exato em que foi lavrada a procuração
” (id. 55555599, p. 94/95).

Como mencionado da sentença condenatória a “...versão absolutamente fantasiosa e que só reforça o dolo do agente na trama delituosa. Ora, a lavratura da procuração pública exigia a presença de ambos, outorgante e outorgado, no tabelionato, não sendo explicado pelo acusado como a vítima teria comparecido naquela data em Bom Jesus/GO, município a quase 400km do distante da cidade de São José do Rio Preto, onde reside Kátia. Se não bastasse, Kátia afirmou em juízo desconhecer os números de telefone indicados pelo acusado...”

Com efeito, quadro probatório formado nos autos revela que Kátia foi vítima de fraude, onde os réus, com o auxílio de terceira pessoa não identificada, fizeram com que essa pessoa se passasse por Kátia no cartório de Bom Jardim/GO, valendo-se, para tanto, de documentos falsificados, de modo que conseguiram naquela serventia, em 15 de julho de 2011, a lavratura da escritura pública em que Katia conferia poderes para Sílvio vender o imóvel, contando com a fragilidade da segurança do serviço prestado pelo cartório.

A fragilidade do serviço notarial é evidenciada no testemunho do próprio tabelião, José Ayres Sobrinho, que negou em juízo conhecer Kátia, ao passo que no instrumento lavrado, conferindo poderes a Sílvio (outorgado), declarou que a outorgante (Kátia) seria “
conhecida por mim Tabelião
”.

O tabelião
José Ayres
narrou ainda que quando da lavratura da procuração haviam “
uma mulher e dois homens; fez o procedimento de praxe, retirou cópia dos documentos da mulher e lavrou a procuração; só se alguém se passou por ela e apresentou o documento dela; olhou o documento e tirou xerox; não conhecia nenhum dos três; a mulher parecia com a do documento”.

De posse da procuração fraudulentamente confeccionada, os acusados formalizaram compromisso particular de compra e venda, em 18 de julho de 2011, no qual a vítima Kátia, falsamente representada pelo procurador Sílvio Renato, compromissa a venda da Fazenda Dois Irmãos para o réu Jair Pereira.

No mesmo dia, 18 de julho de 2011, os acusados compareceram ao tabelionato de notas de Santa Rita do Araguaia/GO, onde lavraram, com base nesse instrumento contratual forjado, a escritura pública de compra e venda do imóvel, na qual Kátia também foi ilegalmente representada pelo apelante
Sílvio
.

Já no dia seguinte, em 19 de julho de 2011, a escritura foi registrada (R. 06/4.823) na matrícula do imóvel no CRI de Alto Araguaia/MT, a partir de quando Jair Pereira de Souza tornou-se, ilegalmente, proprietário do imóvel da vítima.

O engodo praticado pelos acusados foi facilitado pelo acesso que tiveram às cópias dos documentos verdadeiros da vítima, encaminhadas a Arquimedes, irmão de Jair, por ocasião da formalização da compra e venda do imóvel entre Kátia e Arquimedes, em 2009, fato que é corroborado pela circunstância de a vítima, ao comparecer no cartório de Santa Rita do Araguaia/GO depois de saber da transferência de sua propriedade, ter encontrado, junto com a escritura pública, uma cópia do contrato de compra e venda que fizera com Arquimedes em 2009, além de cópia de sua antiga identidade, conforme afirmado por Kátia em seu depoimento prestado em sede policial e corroborado na audiência de instrução.

Para além da falsificação da procuração pública que lastreou a confecção do título, observa-se que o dolo dos acusados também é reforçado pela rapidez com que providenciaram a escritura pública, que foi lavrada na mesma data (18/07/2011) da promessa de compra e venda, portanto, antes mesmo do adimplemento das obrigações supostamente assumidas pelo promitente comprador Jair, o que vai de encontro ao que acontece ordinariamente nesse tipo de negócio jurídico.

Nesse sentido, extrai-se da escritura que Kátia declara ter recebido, naquele dia 18 de julho de 2011, a cifra de R$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil e seiscentos reais) pela venda do imóvel, ao passo que no compromisso de compra e venda estipulou-se que a quitação da aquisição do bem só ocorreria em 18 de julho de 2013.

Neste contexto, configurados a materialidade, a autoria, bem como o dolo dos acusados na conduta, pois cabalmente comprovado nos autos que Sílvio e Jair obtiveram, para este último, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Kátia, induzindo a erro, mediante fraude, o registro de imóveis de Alto Araguaia/MT.

Desse modo, afigura-se inconteste a presença dos requisitos do tipo penal, na medida em que os acusados, em concurso de agentes, empregaram
meio fraudulento
consistente na utilização de procuração pública falsa, para lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural da vítima,
induzindo a erro
o registrador de imóveis de Alto Araguaia/MT, que registrou na matrícula do bem a escritura pública ideologicamente falsa, ensejando a obtenção da
vantagem ilícita
pelo réu Jair em
prejuízo
ao patrimônio da ofendida, que perdeu a propriedade e a posse da área rural.

Note-se que o alvo da fraude foi o registrador de imóveis de Alto Araguaia, porém, a vítima do crime e, portanto, sujeito passivo, foi Kátia Baida, verdadeira titular do domínio do imóvel ilegalmente transferido para Jair Pereira.

No que tange à consumação crime, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o delito de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano
” [RHC 17.106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6a Turma, j. 30.10.2007].

Por fim, o crime de estelionato restou fartamente comprovado, de modo que a eventual restituição do imóvel ou mesmo o ressarcimento de todos os prejuízos suportados pela vítima não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Nada obstante o apelante
Sílvio
argumentar que se tivesse interesse em causar prejuízo a Kátia teria vendido o imóvel à vista, recebendo todo o valor, e não apenas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de corretagem pela intermediação da compra da área por Jair Pereira.

Contudo, essa argumentação só faria sentido se acusado Jair também fosse vítima da tramoia criminosa, porém, como visto, vítima é apenas a Kátia, pois ambos os acusados agiram em concurso de agentes na pratica das fraudes que culminaram no prejuízo patrimonial à ofendida, com a perda de sua propriedade sobre o imóvel rural transacionado ilegalmente pelos acusados.

Registre-se que o crime de estelionato não exige, como elementar indispensável, que todos os sujeitos ativos tenham auferido a
vantagem ilícita
com a fraude, pois esta pode ser destinada
“para outrem”
.
In casu,
a conduta típica dos denunciados dirigiu-se à obtenção da vantagem ilícita por Jair Pereira, com a aquisição da propriedade do bem imóvel de Kátia.

O pagamento feito por Jair em favor de Sílvio, por suposto serviço de corretagem, não passou de simulação praticada pelos acusados no intuito de dar ar de legitimidade ao negócio jurídico fraudulento envolvendo a compra e venda da Fazenda Dois Irmãos.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Jair Pereira de Souza
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a si, e
nego provimento
ao recurso de
Sílvio Renato Maciel
, mantendo a r. sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025